Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que, a despeito do desprovimento do recurso do réu, não houve condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. A recorrida apresentou contrarrazões e o recurso do réu foi desprovido. Evidente, portanto, o erro material do acórdão que deve ser corrigido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para condenar o BRB a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.